Tribunal: TJDFT
Processo: 0703244-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703244-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: JORDAO PORTUGUES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (requerido), em face de decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0716360-27.2019.8.07.0003, proposto por JORDÃO PORTUGUES DE SOUZA, em que o MM. Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia indeferiu a impugnação apresentada. O presente recurso está pautado para julgamento na 17a Sessão Virtual, com início do julgamento no dia 14/05/2025 (ID 71132459). A parte agravada peticionou no ID 71502131 requerendo a possibilidade de realizar sustentação oral. Requer a participação no julgamento por videoconferência. Conforme disposto no art. 937, VIII, do CPC, a sustentação oral somente é cabível no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas de urgência ou de evidência, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, indefiro o pedido tendo em vista que não é cabível sustentação oral no caso dos presentes autos, nos termos do art. 937, VIII, do CPC, e do art. 110, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal. Mantenha-se o processo na pauta de julgamento virtual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator